Tribunal: TJDFT
Processo: 0715797-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, opôs embargos de declaração e anexou documentos relativos a débitos da empresa (ID 58702518). É o relatório. Decido. Embargos de declaração O recorrente opôs embargos de declaração em face ao despacho que facultou comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Alegou que o preparo seria desnecessário em recurso cujo mérito refere-se ao pedido de gratuidade de justiça e que não haveria lógica em se exigir o recolhimento do preparo para, após, decidir se a parte faz jus ou não ao benefício. Por fim, sustentou que o balanço patrimonial dos últimos três anos anexados aos autos evidenciaria sua crise financeira. À evidência, o embargante se equivocou quanto ao conteúdo do despacho que, em momento algum, determinou o recolhimento do preparo. Ao contrário, facultou que comprove os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça antes de apreciar o pedido. Dessa forma, inexistente omissão, contradição ou erro material a ser sanado, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Passo ao exame do pedido de gratuidade para esta instância recursal. Gratuidade de justiça O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Em aval de sua declaração, a agravante anexou o balanço contábil dos anos de 2021, 2022 e 2023, que consignam lucro de R$5.069.9013,52, R$151.017,86 e R$79.119,48, respectivamente. Embora se verifique substancial redução do lucro nos anos anteriores, a situação da empresa ora retratada não configura hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse processual. Eventuais dificuldades financeiras e a existência de dívidas constituem vicissitudes próprias da atividade empresarial. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Faculto à agravante a regularização do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Reclassifique-se o feito para agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator